Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706077-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTETICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0019571-60.2015.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Playgarden Gramas e Pisos Sintéticos Ltda.-ME. Morzalem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento narram que Playgarden Gramas e Pisos Sintéticos Ltda.-ME requereu a desconsideração da personalidade jurídica de Jump Joy Promoções e Eventos LTDA.-ME sob o argumento de confusão patrimonial em razão de suposta utilização de cártula bancária pelo sócio da empresa para pagamento de dívida de terceiro estranho ao quadro societário. Relatam que o Juízo de Primeiro Grau instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na decisão agravada. Alegam que a desconsideração da personalidade jurídica e consequente atingimento da pessoa natural dos sócios somente pode ocorrer após a análise dos vícios do caso concreto. Sustentam que é fácil constatar que não está caracterizado o abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade e que não é possível concluir que a pessoa jurídica serviu, dolosamente, de instrumento para acobertar ato ilícito de modo a ensejar a confusão patrimonial. Argumentam que cabe ao credor buscar a satisfação de seu crédito por meio de bens da própria empresa e ressalta que a inexistência de patrimônio, sem a comprovação de que o esvaziamento da sociedade se deu por ação fraudulenta dos sócios, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que não foi cogitada a análise anterior da prática de atos intencionais imputáveis aos sócios caracterizadores de desvio de finalidade a fim de fraudar terceiros ou de confusão patrimonial manifestada pela inexistência de separação entre o patrimônio do sócio e o da sociedade executada. Concluem que não há elementos indicativos de abuso praticado pelos sócios a justificar a medida pretendida e não está comprovada a insuficiência de bens do devedor para satisfazer o crédito em execução. Esclarecem que não podem mais responder pelo adimplemento do débito porquanto não figuram mais no quadro societário de Jump Joy Promoções e Eventos LTDA.-ME desde o ano de 2016. Acrescentam que a retirada dos ex-sócios se deu de maneira regular e remanesceu sua responsabilidade apenas pelo prazo de dois (2) anos nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Explicam que o prazo já transcorreu, de modo que não respondem mais pelas dívidas contraídas por Jump Joy Promoções e Eventos LTDA.-ME e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser rejeitado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e de inclusão de seus nomes no polo passivo da ação originária. O preparo recursal foi recolhido (id 43850396 e id 43850397). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica apta a subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica requerida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 146205934 dos autos originários): Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Registre-se que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento irregular das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo; na ocorrência de transferência de ativos da sociedade empresária para o sócio Mozarlem Gomes do Nascimento; e a não integralização de todas as cotas do capital social subscrito. Vê-se que o sócio Mozarlem é o representante que assina a procuração de ID30748705. No ID30748718, p. 5/6, observa-se ter havido transferência de bens da empresa para imóvel do referido sócio. Verifica-se, ademais, que o capital informado no contrato social, no importe de R$ 400.000,00, não foi integralizado na empresa ré, visto que não localizados bens de sua propriedade. E, ainda, as referidas cotas foram transferidas na Junta Comercial, em 14/3/2016 ao Sócio Joaquim Carlos da cunha, tendo sido averbada a referida transação em 25/4/2016 (ID132626861). Feitos esses registros, tenho por demonstrados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, sobretudo pela confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, consistentes na ausência de localização de bens da executada somada à transferência de ativos da sociedade empresária para o sócio Mozarlem Gomes do Nascimento, bem como pelo encerramento irregular da empresa e a não integralização de todas as cotas do capital social subscrito. Ademais, vale registrar o grau de parentesco entre os sócios Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade Nascimento, sendo aquele genitor deste. Ante o exposto, defiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão dos sócios Mozarlem Gomes do Nascimento, Gabriel de Andrade do Nascimento e Joaquim Carlos da Cunha, no pólo passivo desta demanda. 1. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos a seguir detalhados (...) Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição do agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento venham a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator